Tribunal: TJDFT
Processo: 0738835-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738835-73.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENICE TEIXEIRA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA HELENICE TEIXEIRA COSTA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n. 0708070-65.2025.8.07.0018, promovido pela agravante em desfavor de DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 248555889), o d. Magistrado de primeiro grau acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente público, no ponto em que questionou excesso de execução em razão de diferença na rubrica GIC – Assistência Lei n. 3.319/04. Na oportunidade, o d. Juiz considerou que a legislação aplicável (art. 15, III, da Lei Distrital no 5.106/2013) estabelece que a GIC deve ser calculada sobre o vencimento básico, no percentual de 40% (quarenta por cento), conforme previsto no Anexo V da Lei Distrital no 5.106/2013. Em suas razões de recorrer, a agravante sustenta que o art. 15, III, da Lei no 5.106/13 estabelece que a GIC corresponde a 40% (quarenta por cento) incidente sobre os valores de vencimento variáveis, devendo ser calculada levando-se em consideração a progressão vertical e horizontal do servidor, além do reajuste anual do vencimento básico. Afirma que o valor devido da GIC deve ser apurado multiplicando-se o vencimento básico do servidor por 40% (quarenta por cento), e que a desconsideração dos reajustes anuais, pelo agravado, resultou em valores inferiores aos efetivamente devidos, tanto para o adicional de tempo de serviço quanto para a GIC. Com esses argumentos, pleiteia o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. decisão recorrida, para: (i) determinar que a majoração de 40% da GIC, prevista na Lei Distrital no 5.106/2013. seja aplicada sobre os valores constantes da tabela, especificamente aqueles referentes à 3a parcela, uma vez que tais montantes refletem a base correta para a incidência do percentual; e (ii) que os cálculos dos valores devidos reflitam a tabela correspondente à 3a parcela prevista na Lei Distrital no 5.106/2013, reconhecendo o erro no cálculo apresentado pelo agravado e confirmando os valores previstos na Tabela do cálculo da agravante apresentada sob o ID 240101191 (na origem). Comprovante de recolhimento do preparo acostado ID 76144055. É o relatório. Decido. Verifico que não foram formulados pedidos de cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação do agravado para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025 às 13:20:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora